Tribunal: STF
Processo: ARE 1525438
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cuja ementa transcrevo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E NULIDADE DA SENTENÇA – REIJEITADAS– DIFERIMENTO DO ICMS EM SEDE DE EXPORTAÇÃO CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DO FETHAB – CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE COMPULSARIEDADE INERENTE A TRIBUTO – DESVIO DE FINALIDADE – QUESTÃO NÃO INERENTE AO ATO COATOR E À AUTORIDADE COATORA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. ‘O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a impetração de mandado de segurança contra ato normativo de efeitos concretos que incida diretamente na esfera jurídica do impetrante.’(AgInt no RMS n. 45.260/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.)



    2. Não há que falar em inadequação da via eleita, pois não se trata de mandado de segurança contra lei em tese, mas os atos concretos advindos dessa que incidirão sobre as atividades das partes apelantes.



    3. ‘Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).’ (N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021). 



    4. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, a contribuição destinada a fundo próprio, criada por lei estadual, não possui natureza tributária, uma vez que despida do elemento essencial da compulsoriedade, não se submetendo aos limites constitucionais ao poder de tributar. (N.U 1005626-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)



    5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (eDOC 174)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 155, § 2º, inciso X, a; 165, §§ 5º, 6º e 9º; 167; e 169 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, a recorrente alega, em suma, que a “exigência é carregada de inconstitucionalidade, por instituir, fora dos ditames da Carta Maior, obrigação de natureza tributária evidente, em vista da compulsoriedade implícita da cobrança, que, caso não satisfeita pelo contribuinte, o coloca em cenário de extrema desvantagem competitiva” (eDOC 198).



    Aduz que a contribuição ao FETHAB impõe indevida condição de suspensão ou não incidência do ICMS na remessa de mercadoria para exportação, em afronta à imunidade prevista na art. 155, § 2º, inciso X, a, da Lei Maior.



    Assevera, ainda, que, uma vez comprovada a compulsoriedade da contribuição ao FETHAB, a sua imposição majora indiretamente a carga tributária das empresas exportadoras e, por isso, deve respeitar os princípios constitucionais da não surpresa, atentando-se à anterioridade, consagrada no art. 150, inciso III, da Constituição.



    Além disso, à luz dos arts. 165, §§ 5º, 6º e 9º, 167 e 169, todos da Constituição Federal, aponta a existência de “patente desvio de finalidade nas arrecadações do FETHAB, vez que 60% das verbas são aplicadas pelo Tesouro Estadual, preferencialmente, em educação, assistência social, saúde e segurança pública, já que o fundo foi criado para fazer frete ao transporte e habitação”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional, inclusive local, aplicável à espécie (Decreto estadual 1.262/2017 e Leis 7.263/2000 e 11.975/2022) e o conjunto probatório constante dos autos, concluiu que a referida contribuição ao FETHAB não tem natureza tributária, ante a ausência do elemento da compulsoriedade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Na espécie, a parte impetrante, ora apelante, discute a exigência do recolhimento da contribuição ao FETHAB sobre as operações de exportação como condição de manutenção no regime especial de diferimento do ICMS.



    Sem maiores delongas, a matéria é conhecida e pacificada por este Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer irregularidade por parte da Fazenda Pública.



    A contribuição discutida está estabelecida no art. 3º, § 5º-A do Decreto Estadual n. 1.262/2017, in verbis:



    [...]



    A contribuição ao FETHAB (transporte e habitação) e outros adicionais, como FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja) não possuem natureza tributária, uma vez que não se trata de cobrança compulsória e não se submete aos princípios e limites de exação tributária estipulados pela Constituição Federal.



    A contribuição ao fundo é medida facultativa, não existindo obrigatoriedade de adesão, sendo somente condição para o contribuinte que deseja aderir voluntariamente ao Regime Especial de Controle e Fiscalização estabelecido pelo supracitado decreto.



    Entretanto, o não credenciamento para o benefício do diferimento do ICMS não impede o contribuinte de realizar as operações de exportação e não mitiga a imunidade da operação de exportação.



    A Suprema Corte já decidiu ‘pela constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio criado pela norma. Na ocasião, firmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar.’ (RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018) .



    [...]



    Como se trata de recolhimento facultativo, não há que falar em tributo, por se tratar de mera contribuição, não estando as partes impetrantes obrigadas a aderirem ao regime de diferimento.



    Em razão disso, inexiste violação ao princípio da anterioridade tributária justamente por não se enquadrar como tributo.



    Logo, como não ilegalidade ou inconstitucionalidade, não se pode concluir, como pretendem as partes apelantes, que há ofensa aos princípios da segurança jurídica e da confiança, tão somente porque a Administração Pública criou requisitos para a adesão a um regime especial e facultativo e consequente obtenção de requisitos.



    Em relação à alegação de desvio de finalidade com a aplicação indevida de 60% (sessenta por cento) da arrecadação do FETHAB em destinação diversa, isto é, para cobrir despesas com saúde, segurança pública e assistência, em clara violação à lei orçamentária, é certo que a questão já foi adequada pela Lei n. 11.975/2022, a qual alterou a destinação.” (eDOC 174, p. 11-14)



    Desse modo, para divergir desse entendimento, quanto à facultatividade da mencionada exação destinada ao fundo estadual, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional local, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, as seguintes decisões sobre o tema: ARE 1.513.807, Rel. Min. Dias Toffoli, 29.11.2024; RE 606.218, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16.5.2018; AI 859.321, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4.12.2013.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente